Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-69.2020.8.11.0014
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000950-69.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO CAMPANA PERES - CPF: 934.039.501-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000950-69.2020.8.11.0014

APELANTE: FABRICIO CAMPANA PERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA –
VIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER CONSIDERADA FAVORÁVEL AO RÉU
–
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

“Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento do ofendido é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”
(TJMT, Ap. no 0005518-61.2020.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000950-69.2020.8.11.0014

APELANTE: FABRICIO CAMPANA PERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABRÍCIO CAMPANA PERES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu, que o condenou pela prática do crime de estelionato, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 33 dias-multa, em regime aberto – art. 171 do CP.

A Defensoria Pública almeja a readequação da pena-base, pois
“o comportamento da vítima, quando neutro, não deve ser sopesado em desfavor do acusado, como feito na sentença combatida”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça também opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000950-69.2020.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“FATO I: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, em meados do mês de agosto de 2020, em horários imprecisos, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado FABRÍCIO CAMPANA PERES, obteve para si, vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, utilizando-se de documentos fraudulentos para proceder abertura de cadastro de pessoa jurídica e de contas bancárias, com fim de realizar movimentações financeiras; bem como efetuou pagamentos com cédulas de cheques bancários e cartões de créditos emitidos em nome de terceiros. (...)

FATO II: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, entre os meses de julho e agosto de 2020, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado FABRÍCIO CAMPANA PERES, omitiu dados e inseriu em documento público (procuração pública) e particular (contrato social), declarações falsas que culminaram na abertura da pessoa jurídica Brisa Logística e Transporte Eireli e contas bancárias em instituições localizadas nesta cidade.

FATO III: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 02 de setembro de 2020, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o denunciado FABRÍCIO CAMPANA PERES, atribuiu a sua pessoa identidade falsa, afirmando se chamar Fabrício Mendonça da Fonseca, com o claro propósito de obter vantagem consistente em ocultar seus antecedentes criminais..”

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 2 anos de reclusão, ao depreciar as consequências do crime e a conduta das vítimas [elevou 6 meses para cada circunstância judicial].

A pretensão restringe-se ao afastamento da negativação do comportamento das vítimas, na primeira fase, que foi assim fundamentada pelo magistrado singular:

“O comportamento das vítimas, por sua vez, deve ser sopesado em desfavor do agente, porquanto as vítimas em nada colaboraram para o cometimento do delito, sendo surpreendidas pelo golpe que sofreram, por parte do acusado, que em sua ambição, utilizou seus nomes indevidamente para aplicar golpes em instituições bancárias, sendo estas, também, vítimas, pois que tiveram seu patrimônio subtraído pelo denunciado.”

De fato, o comportamento das vítimas não pode ser sopesado para elevação da pena-base do agente, devendo ser considerado circunstância neutra, favorável ou, ao menos, irrelevante, consoante os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia,
que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu
, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra.”
[1]

“Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento do ofendido é circunstância judicial que
nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
.”
[2]

Com efeito, reduzo a pena basilar para 1 ano e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, transformo a pena-base em provisória.

Na terceira fase, existente o patamar de aumento de 2/3 em decorrência da continuidade delitiva, fica a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias-multa, mantido o regime aberto.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para readequar a pena do réu para 2 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias-multa, preservado o regime aberto, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022.

[2]
TJMT, Ap. no 0005518-61.2020.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 01/11/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024